Tribunal: TJSP
Processo: 2025813-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, versando contrato de empreitada – decisão que denegou à ré reconvinte, aqui agravante, pedido de diferimento do pagamento das custas para o final do processo – admissibilidade - o caso em tela não se amolda às hipóteses previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03 – pedido de parcelamento

Ementa:
*Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, versando contrato de empreitada – decisão que denegou à ré reconvinte, aqui agravante, pedido de diferimento do pagamento das custas para o final do processo – admissibilidade - o caso em tela não se amolda às hipóteses previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03 – pedido de parcelamento das custas iniciais fica igualmente indeferido – mantida a majoração da multa fixada diante do não cumprimento pela agravante da decisão que antecipou os efeitos da tutela - agravo improvido, na parte conhecida.*